Tribunal: TJBA
Processo: 0501194-24.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0501194-24.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARILENE SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINARES DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO DIREITO DE DEFESA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. MÉRITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA E REFORMA DA DOSIMETRIA. PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por MARILENE SANTOS DE JESUS contra sentença condenatória por tráfico de drogas.

2. A acusada foi flagrada em 06.02.2018 mantendo em depósito diversas substâncias entorpecentes (cocaína, crack e cannabis sativa), 700 pinos tipo eppendorf, 03 balanças de precisão e R$ 275,00 em espécie.

3. A Sentença aplicou à Acusada a pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão em regime semiaberto, além de 556 dias-multa, cada um no mínimo valor legal.

II. Questão em discussão

4. Há sete questões em discussão: (i) a alegada nulidade processual por violação do direito de defesa devido à nomeação de advogado
ad hoc
; (ii) a suposta nulidade das provas por invasão de domicílio sem autorização judicial; (iii) a pretendida absolvição por fragilidade probatória; (iv) a reforma da dosimetria da pena com redução da pena-base ao mínimo legal e aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo; (v) a fixação do regime inicial aberto; (vi) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (vii) o afastamento da pena de multa e custas judiciais por hipossuficiência.

III. Razões de decidir

Preliminares de nulidade:

5. A nomeação de advogado
ad hoc
não configura nulidade absoluta quando há efetiva atuação defensiva sem demonstração de prejuízo concreto. O profissional nomeado realizou entrevista reservada com a acusada e acompanhou diligentemente todos os atos processuais, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
do art. 563 do CPP.

6. A busca domiciliar observou as diretrizes do STF (RE 603.616/RO, Tema 280), sendo precedida de denúncias específicas sobre comercialização de drogas no local e configuração de flagrante delito quando os policiais surpreenderam a acusada tentando descartar substâncias pela janela. O consentimento expresso da acusada para ingresso no imóvel, ademais, afasta qualquer alegação de violação domiciliar.

Mérito condenatório:

7. A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais que identificaram centenas de gramas de cocaína, crack e cannabis sativa. A autoria resulta dos depoimentos coerentes dos policiais militares, que descreveram detalhadamente a dinâmica da abordagem, constituindo o depoimento policial meio de prova idôneo quando prestado sob contraditório.

8. A caracterização do tráfico prescinde da prova de efetiva comercialização, bastando a subsunção a qualquer dos verbos do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, verificando-se no caso as condutas de "guardar" e "trazer consigo" substâncias entorpecentes.

Dosimetria da pena:

9. A pena-base foi adequadamente elevada em razão da culpabilidade exacerbada, considerando que a acusada mantinha depósito estruturado de drogas para criminoso de intensa atuação regional.

10. A minorante do tráfico privilegiado foi corretamente aplicada no patamar mínimo de 1/6, tendo em vista a quantidade e variedade excepcionais das drogas, os petrechos indicativos de comercialização estruturada e o envolvimento com organização criminosa chefiada por "Nilson Tandera".

Regime e benefícios:

11. O regime semiaberto inicial é obrigatório para pena de 05 anos, 06 meses e 20 dias, conforme art. 33, § 2º, "b", do CP.

12. A substituição por penas restritivas encontra duplo óbice: objetivo (pena superior a 04 anos) e subjetivo (gravidade concreta incompatível com medida diversa da prisão).

Reprimendas acessórias:

13. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada mesmo com demonstração de hipossuficiência, tendo sido fixada no mínimo legal de 1/30 do salário mínimo.

14. As custas processuais são devidas pelo condenado (art. 804 do CPP), cabendo ao Juízo das Execuções Penais analisar eventual suspensão por 05 anos em razão da gratuidade da justiça, mediante comprovação da real situação financeira da apenada.

IV. Dispositivo e Tese

15. Apelação conhecida e desprovida. Sentença condenatória mantida integralmente.

Tese de julgamento
: "1. A nomeação de advogado
ad hoc
não constitui nulidade absoluta quando há efetiva prestação de assistência jurídica sem demonstração de prejuízo concreto. 2. A busca domiciliar é lícita quando precedida de fundadas razões e configurada situação de flagrante delito, especialmente nos crimes permanentes como o tráfico de drogas. 3. O consentimento do morador para ingresso policial no domicílio afasta a alegação de violação constitucional. 4. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado em patamar mínimo é adequada quando as circunstâncias concretas revelam maior gravidade da conduta e envolvimento com organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; L. 11.343/2006, art. 33,
caput
e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, "b", 44, I e § 3º, 49,
caput
e § 1º, 59; CPP, arts. 240, § 2º, 244, 563.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, Súmula 523; STJ, 5ª Turma, HC 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, 6ª Turma, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, 5ª Turma, RMS 49902/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n.º
0501194-24.2018.8.05.0004
, provenientes da 2.ª Vara Criminal e de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como
Apelante
a Acusada
MARILENE SANTOS DE JESUS
e como
Apelado
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER da presente Apelação e, rejeitada
s
a
s
preliminar
es
de nulidade, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora